Tribunal: TJBA
Processo: 0000865-24.2014.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000865-24.2014.8.05.0226 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUBRILUZ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Advogado(s): TEREZINHA EVANGELISTA DOS SANTOS CALAZANS APELADO: DISTRIBUIDORA SEXTANTE LTDA. Advogado(s):LUIZ FERNANDO MISCHI CASTIGLIONI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. DESÍDIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória, rejeitou os Embargos Monitórios opostos pela empresa devedora e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 40.916,75. A Recorrente busca a reforma do julgado pleiteando a concessão de gratuidade de justiça e arguindo a ocorrência de prescrição (trienal ou intercorrente), bem como alega excesso de execução e inépcia da inicial por ausência de demonstrativo de débito adequado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se a pessoa jurídica comprovou a hipossuficiência necessária para o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) qual o prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo (trienal ou quinquenal); (iii) se houve prescrição intercorrente decorrente da demora na citação, ou se esta é imputável ao mecanismo judiciário; e (iv) se é válida a alegação genérica de excesso de execução sem a apresentação de memória de cálculo discriminada pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça foi indeferida pois, nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu, mormente pelo fato de estar assistida por advogado particular. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC e Súmula 503 do STJ), não transcorrido entre o vencimento e o ajuizamento. A demora na citação decorreu da morosidade do Judiciário, atraindo a Súmula 106 do STJ e afastando a prescrição intercorrente, ante a ausência de desídia do credor. No mérito, a defesa genérica de excesso, desacompanhada de comprovantes de pagamento (art. 373, II, CPC) ou de planilha com o valor entendido como correto (art. 702, §§ 2º e 3º, CPC), impõe a manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da hipossuficiência (Súmula 481 do STJ), não bastando a mera inatividade fiscal momentânea; 2. O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória fundada em título de crédito prescrito ou documento particular sem força executiva é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e Súmula 503 do STJ; 3. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ); 4. Na ação monitória, a alegação de excesso de execução em embargos exige que o devedor declare de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação (art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC). Dispositivos legais relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXIV; Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 98, 373, II, e 702, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 481; STJ, Súmula 503; TJ-BA, APL 0803316-05.2015.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000865-24.2014.8.05.0226, da Comarca de Santaluz, em que figuram como Apelante LUBRILUZ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA e como Apelado TECBRIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07